Tribunal: TCU
Processo: 022.068/2019-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por intermédio do Convênio 188/2004 (Siafi 517040), celebrado para o apoio ao desenvolvimento socialmente sustentado dos agricultores familiares da região das Missões, no estado do Rio Grande do Sul.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social em desfavor de Darci Antônio Colbek, Ademar Oscar Olsson e da Associação dos Sindicatos dos Trabalhadores Rurais Fronteiriços, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio 188/2004 (Siafi 517040); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel, para todos os efeitos, a Associação dos Sindicatos dos Trabalhadores Rurais Fronteiriços, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. com fundamento nos arts. 16, inciso III, alíneas "b" e "c", e 19, caput , da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas de Ademar Oscar Olsson, Darci Antônio Colbek e da Associação dos Sindicatos dos Trabalhadores Rurais Fronteiriços, condenando-os solidariamente ao pagamento do débito discriminado a seguir, atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora devidos, calculado desde a data de ocorrência indicada até sua efetiva quitação, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Débitos relacionados a Darci Antônio Colbek em solidariedade com a Associação dos Sindicatos dos Trabalhadores Rurais Fronteiriços: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 3/2/2005 4.290,00 4/2/2005 19,50 4/2/2005 28,00 7/1/2005 48,00 14/1/2005 0,18 21/1/2005 999,40 4/2/2005 7,60 Débitos relacionados a Ademar Oscar Olsson em solidariedade com a Associação dos Sindicatos dos Trabalhadores Rurais Fronteiriços: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 23/5/2005 300,00 24/6/2005 200,00 2/8/2005 20,00 5/10/2005 7,50 5/10/2005 7,00 30/11/2005 7,90 9/9/2005 151,00 20/10/2005 7.000,00 28/11/2005 9.379,17 6/2/2005 22.790,44 23/2/2005 12,00 23/2/2005 20,00 23/2/2005 5,70 1/3/2005 32,00 1/3/2005 10,40 1/3/2005 77,00 1/3/2005 11,00 2/3/2005 120,00 3/3/2005 10,50 3/3/2005 611,00 7/3/2005 124,50 9/3/2005 200,00 10/3/2005 258,12 10/3/2005 13,30 11/3/2005 11,00 11/3/2005 4,57 11/3/2005 7,00 17/3/2005 6,85 17/3/2005 9,00 17/3/2005 99,00 28/3/2005 10,00 28/3/2005 26,95 28/3/2005 8,50 28/3/2005 6,00 4/4/2005 10,50 4/4/2005 38,00 4/4/2005 15,40 4/4/2005 50,00 11/4/2005 21,50 11/4/2005 20,00 11/4/2005 13,00 14/4/2005 320,00 14/4/2005 210,00 14/4/2005 190,00 20/4/2005 6,90 2/5/2005 20,00 2/5/2005 12,00 2/5/2005 5,00 2/5/2005 15,00 2/5/2005 5,40 2/5/2005 10,00 3/5/2005 22,08 5/5/2005 48,00 5/5/2005 26,00 5/5/2005 7,00 5/5/2005 7,50 5/5/2005 25,00 6/5/2005 94,00 6/5/2005 151,20 6/5/2005 200,00 6/5/2005 200,00 6/5/2005 200,00 6/5/2005 200,00 6/5/2005 200,00 6/5/2005 200,00 6/5/2005 200,00 6/5/2005 200,00 6/5/2005 200,00 6/5/2005 200,00 6/5/2005 14,00 6/5/2005 24,00 6/5/2005 5,00 6/5/2005 200,00 6/5/2005 100,00 6/5/2005 200,00 6/5/2005 200,00 6/5/2005 200,00 6/5/2005 200,00 6/5/2005 200,00 6/5/2005 60,00 6/5/2005 200,00 6/5/2005 200,00 6/5/2005 200,00 6/5/2005 176,99 6/5/2005 7,00 16/5/2005 7,35 16/5/2005 8,00 16/5/2005 19,50 17/5/2005 50,00 20/5/2005 20,00 20/5/2005 100,00 23/5/2005 5,00 23/5/2005 8,50 23/5/2005 14,00 23/5/2005 9,00 23/5/2005 10,00 23/5/2005 9,00 23/5/2005 16,00 23/5/2005 5,50 23/5/2005 10,00 23/5/2005 20,32 23/5/2005 17,00 23/5/2005 7,50 23/5/2005 7,75 23/5/2005 8,00 23/5/2005 3,10 23/5/2005 140,00 23/5/2005 95,00 23/5/2005 49,00 23/5/2005 7,00 23/5/2005 115,43 23/5/2005 67,61 23/5/2005 29,52 23/5/2005 146,00 23/5/2005 60,80 23/5/2005 8,00 23/5/2005 33,00 1/6/2005 19,50 3/6/2005 10,00 3/6/2005 10,00 3/6/2005 10,00 3/6/2005 4,15 3/6/2005 9,50 6/6/2005 120,00 6/6/2005 18,00 6/6/2005 9,24 6/6/2005 9,00 7/6/2005 12,65 7/6/2005 5,00 22/6/2005 124,20 22/6/2005 9,50 22/6/2005 8,30 24/6/2005 10,00 24/6/2005 9,30 24/6/2005 11,32 24/6/2005 9,00 27/6/2005 23,30 29/6/2005 8,50 29/6/2005 100,00 29/6/2005 21,00 29/6/2005 5,00 29/6/2005 9,00 29/6/2005 9,00 4/7/2005 5,00 4/7/2005 10,96 5/7/2005 42,60 5/7/2005 6,20 5/7/2005 8,00 5/7/2005 20,00 5/7/2005 27,00 5/7/2005 19,50 5/7/2005 8,00 5/7/2005 19,00 6/7/2005 200,00 6/7/2005 400,00 6/7/2005 200,00 6/7/2005 200,00 6/7/2005 200,00 6/7/2005 400,00 12/7/2005 108,00 12/7/2005 18,00 12/7/2005 82,00 12/7/2005 80,00 22/7/2005 10,00 22/7/2005 10,00 29/7/2005 5,60 29/7/2005 400,00 29/7/2005 200,00 29/7/2005 600,00 29/7/2005 200,00 29/7/2005 200,00 29/7/2005 400,00 29/7/2005 400,00 1/8/2005 18,25 4/8/2005 1.500,00 4/8/2005 1.500,00 29/8/2005 20,00 29/8/2005 26,19 29/8/2005 60,50 29/8/2005 5,90 29/8/2005 14,90 29/8/2005 29,29 29/8/2005 6,25 29/8/2005 5,25 29/8/2005 45,00 29/8/2005 22,00 30/8/2005 12,00 30/8/2005 9,00 30/8/2005 108,13 30/8/2005 5,20 30/8/2005 21,00 30/8/2005 7,85 30/8/2005 11,96 30/8/2005 98,00 30/8/2005 129,00 30/8/2005 134,99 30/8/2005 60,00 31/8/2005 200,00 31/8/2005 200,00 31/8/2005 200,00 31/8/2005 400,00 31/8/2005 400,00 2/9/2005 6,65 6/9/2005 9,00 6/9/2005 11,50 6/9/2005 9,00 6/9/2005 8,15 6/9/2005 7,50 6/9/2005 14,50 6/9/2005 7,25 9/9/2005 151,00 9/9/2005 28,60 9/9/2005 7,50 9/9/2005 5,81 9/9/2005 17,00 9/9/2005 55,00 9/9/2005 17,50 9/9/2005 40,00 9/9/2005 64,05 9/9/2005 12,00 9/9/2005 7,50 9/9/2005 21,00 9/9/2005 55,00 9/9/2005 14,00 13/9/2005 275,00 13/9/2005 13,30 13/9/2005 28,60 22/9/2005 10,50 30/9/2005 200,00 30/9/2005 600,00 30/9/2005 400,00 30/9/2005 200,00 30/9/2005 200,00 30/9/2005 11,40 30/9/2005 14,45 30/9/2005 14,50 3/10/2005 1.332,00 5/10/2005 19,00 5/10/2005 6,48 5/10/2005 25,00 5/10/2005 1.800,00 7/10/2005 290,00 7/10/2005 780,00 7/10/2005 120,00 7/10/2005 50,00 7/10/2005 10,00 7/10/2005 120,00 10/10/2005 297,01 20/10/2005 7.000,00 27/10/2005 6,50 27/10/2005 10,00 27/10/2005 11,00 27/10/2005 15,00 27/10/2005 28,10 27/10/2005 293,92 27/10/2005 7.000,00 27/10/2005 28,39 27/10/2005 23,00 31/10/2005 0,12 1/11/2005 31,84 1/11/2005 22,00 1/11/2005 4,00 1/11/2005 7,45 4/11/2005 250,00 4/11/2005 29,90 4/11/2005 20,00 14/11/2005 60,00 16/11/2005 1.000,00 16/11/2005 200,00 16/11/2005 200,00 21/11/2005 8,23 21/11/2005 50,00 28/11/2005 9.379,17 29/11/2005 10,00 30/11/2005 10,00 30/11/2005 10,60 30/11/2005 13,70 30/11/2005 8,00 30/11/2005 5,00 1/12/2005 11,00 1/12/2005 11,88 28/12/2005 100,00 9/2/2005 24,00 11/2/2005 30,92 18/2/2005 14,28 25/2/2005 7,92 4/3/2005 23,31 8/3/2005 12,00 11/3/2005 18,79 18/3/2005 19,70 24/3/2005 2,59 30/3/2005 16,00 31/3/2005 0,13 31/3/2005 9,94 1/4/2005 25,56 8/4/2005 44,77 15/4/2005 8,81 15/4/2005 16,00 22/4/2005 16,26 29/4/2005 1,90 29/4/2005 0,31 6/5/2005 21,34 10/5/2005 20,00 13/5/2005 32,58 17/5/2005 20,00 20/5/2005 47,42 20/5/2005 20,00 27/5/2005 20,40 31/5/2005 0,48 31/5/2005 36,81 2/6/2005 14,00 2/6/2005 0,35 3/6/2005 16,45 6/6/2005 12,00 10/6/2005 38,21 17/6/2005 1,90 24/6/2005 1,63 1/7/2005 48,07 7/7/2005 48,00 8/7/2005 39,02 15/7/2005 14,10 22/7/2005 8,87 29/7/2005 31,98 5/8/2005 18,76 12/8/2005 11,57 19/8/2005 1,21 26/8/2005 1,90 31/8/2005 0,03 31/8/2005 2,52 2/9/2005 60,38 2/9/2005 20,00 9/9/2005 12,14 16/9/2005 20,71 22/9/2005 5,00 30/9/2005 22,81 30/9/2005 0,05 30/9/2005 3,98 7/10/2005 78,72 7/10/2005 0,50 7/10/2005 12,00 10/10/2005 20,00 11/10/2005 0,50 14/10/2005 66,62 21/10/2005 1,49 28/10/2005 30,40 31/10/2005 9,27 3/11/2005 20,00 4/11/2005 103,33 7/11/2005 12,00 8/11/2005 20,00 11/11/2005 5,93 18/11/2005 20,96 25/11/2005 1,30 30/11/2005 0,11 30/11/2005 8,59 2/12/2005 80,65 6/12/2005 12,00 6/12/2005 20,00 9/12/2005 41,34 16/12/2005 32,58 23/12/2005 0,19 30/12/2005 0,93 30/12/2005 0,03 30/12/2005 2,90 6/1/2006 34,40 6/1/2006 15,00 6/1/2006 0,35 13/1/2006 0,05 23/1/2006 15,00 23/1/2006 0,35 24/1/2006 36,00 27/1/2006 0,23 31/1/2006 0,98 31/1/2006 101,64 10/2/2005 150,00 10/2/2005 544,96 10/2/2005 606,96 10/2/2005 107,00 10/2/2005 251,00 10/2/2005 330,00 10/2/2005 63,90 10/2/2005 155,00 10/2/2005 515,00 10/2/2005 56,00 10/2/2005 50,00 1/3/2005 681,00 2/3/2005 287,00 7/3/2005 42,75 11/3/2005 32,00 17/3/2005 31,50 28/3/2005 128,00 28/3/2005 202,00 15/4/2005 315,00 20/4/2005 22,50 5/5/2005 112,00 18/5/2005 5,75 18/5/2005 108,00 23/5/2005 3,09 23/5/2005 12,00 23/5/2005 8,00 23/5/2005 4,00 24/6/2005 4,50 27/6/2005 417,00 4/7/2005 23,00 8/7/2005 215,00 9/8/2005 45,00 9/9/2005 6,99 30/9/2005 80,00 10/10/2005 10,00 25/11/2005 50,00 25/11/2005 320,20 25/11/2005 332,00 29/11/2005 20,00 29/11/2005 25,00 29/11/2005 23,00 29/11/2005 350,00 9.3. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas caso não atendidas as notificações; 9.4. autorizar, caso requerido e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em quinze dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada trinta dias, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, alertando-os que a inadimplência de qualquer parcela acarretará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.5. com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, remeter cópia deste acórdão à Procuradoria da República no Rio Grande do Sul, para adoção das medidas que entender cabíveis; 9.6. dar ciência deste acórdão à Secretaria Especial do Desenvolvimento Social e aos responsáveis.